Tribunal: TJMT
Processo: 1036061-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036061-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA DALMOLIN DOS SANTOS - CPF: 405.917.941-87 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. ESSENCIALIDADE DO BEM. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de I
nstrumento interposto contra decisão da 1a Vara de Juína que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de veículo, com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A agravante alega que o maquinário apreendido é essencial para suas atividades rurícolas, fundamentais para sua subsistência e de sua família. Relata a frustração de receitas
devido a intempéries climáticas e solicita a prorrogação do contrato de crédito rural, com laudos técnicos que comprovam as perdas. Afirma que a notificação extrajudicial de mora não foi válida e que o agravado ignorou suas solicitações de prorrogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, para fins de constituição do devedor em mora, sem necessidade de comprovação de recebimento; (
ii
) analisar a validade do argumento de essencialidade do bem e a possibilidade de prorrogação do contrato, em razão de alegadas dificuldades financeiras impostas por fatores imprevisíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ estabelecem que a comprovação da
mora
nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo simples vencimento do prazo para pagamento, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de confirmação de recebimento.

O STJ, no Tema 1132, reafirma que a constituição da mora é validada pelo envio da notificação ao endereço do devedor, dispensando a comprovação de recebimento, o que afasta a alegação de irregularidade na notificação extrajudicial.

A alegação de que o bem apreendido é essencial para o exercício das atividades rurícolas deve ser analisada em primeiro grau, para evitar supressão de instância. Não cabe, em cognição sumária, a apreciação do pedido de prorrogação do contrato de crédito rural.

Não se verifica a probabilidade do direito alegado pela agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada, conforme art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para a constituição do devedor em mora, independentemente da comprovação de recebimento, conforme o Tema 1132 do STJ.

A alegação de essencialidade do bem e a solicitação de prorrogação do contrato de crédito rural devem ser analisadas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Ausente
a
demonstração da probabilidade do direito, não se pode conceder a tutela antecipada, conforme art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132,
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS; Súmula 539 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de Instrumento n. 1036061-20.2024.8.11.0000 de decisão da 1a Vara de Juína que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

A agravante alega que o maquinário apreendido é essencial para o exercício de suas atividades rurícolas, das quais depende para subsistência própria, de sua família e de seus funcionários.

Relata que a frustração de receitas nas atividades agrícolas decorreu de intempéries climáticas e fatores externos imprevisíveis, impossibilitando o cumprimento pontual das obrigações contratuais.

Afirma que solicitou administrativamente a prorrogação do contrato de crédito rural, amparada na legislação específica e no Manual de Crédito Rural, apresentando laudos técnicos que comprovam as perdas, mas o agravado ignorou tais solicitações e ingressou com a ação.

Defende que a decisão não considerou o princípio da função social do contrato, tampouco a boa-fé objetiva, essenciais para preservar o equilíbrio contratual e a dignidade da parte vulnerável.

Efe
ito suspensivo indeferido no Id
260401656
.

Na contraminuta
o apelado
pugna
pel
o não provimento do Recurso (Id
267444251
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto,
a notificação
foi
enviada ao endereço fornecido no Contrato e recebida, conforme a a
ssinatura no final do documento
.

Quanto à eficácia da notificação paraa
constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema
1132,
nos repetitivos
REsp
1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que,
para a
comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é

suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no

instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No julgamento das Apelações n.
1009323-03.2023.8.11.0041,
1016077-75.2023.8.11.0003,
1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041
na sessão
presencial
de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132
.

Diante disso,
o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Quanto
ao argumento de quesolicitou administrativamente a prorrogação do contrato de crédito rural, bemcomo sobre a essencialidade do bem, a matéria deve ser analisada inicialmente em primeiro grau,
sob
pena
de supressão de instância
.

Assim, em juízo de cognição sumária não se constata a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada.

Sobre a matéria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de veículo fundada em contrato
de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante alega ausência de comprovação válida da mora, em razão de suposta irregularidade na notificação extrajudicial e excesso de execução decorrente da cobrança de capitalização diária de juros. Requer, ainda, que seja apresentado o contrato original do título de crédito como requisito indispensável para a propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, mesmo diante da devolução por “mudança de endereço”; (
ii
) analisar a regularidade da capitalização de juros pactuada no contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que a constituição em mora decorre do simples vencimento da obrigação, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, independentemente de seu efetivo recebimento.

O Tema 1132 do STJ confirma que, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

A jurisprudência do STJ determina que o ônus de comunicar eventual mudança de endereço recai
sobre o devedor, em observância ao princípio da boa-fé contratual, sendo suficiente a remessa da notificação ao endereço informado no contrato.

No tocante à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ admite sua
incidência
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. O contrato discutido prevê a capitalização de forma explícita, o que afasta a alegação de excesso de execução.

Ausente
a
demonstração da probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito indispensável à concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para a comprovação da mora, independentemente do recebimento pelo devedor, conforme o Tema 1132 do STJ.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132,
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS; Súmula
539 do STJ; Súmula 382 do STJ”.
(N.
U 1035344-08.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025